Tribunal: STM
Processo: 7000874-04.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. ART.240, CAPUT, DO CPM, C/C O ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, DO CPM, C/C O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CPM. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FORA DO PRAZO PARA RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILI-DADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. FURTO ATENUADO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INAPLICABILIDADE DE ATENUANTE DO ART. 72, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CPM. NÃO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União apresentada após o prazo para apresentação das razões de Apelação. Não conhecimento. Decisão por maioria.
No mérito, trata-se de crime praticado contra o patrimônio pertencente à Administração Castrense, com a circunstância agravante de o militar estar de serviço.
A defesa não conseguiu lograr êxito em colacionar provas, minimamente aceitáveis, que pudessem demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa.
O crime praticado pelo apelante dentro do quartel e as consequentes afrontas perpetradas por ele aos bens, aos princípios e aos valores militares afastam a aplicação do Princípio da Insignificância.
No caso do reconhecimento da restituição da res furtiva, pleiteada pela defesa, certo é que o acusado não restituiu o dinheiro furtado ao ofendido, antes da instauração da ação penal, sendo este valor, ademais, bem superior ao limite de 1/10 (um décimo) do salário mínimo previsto no art. 240 do CPM para se conceder esse benefício.
O fato é que a não caracterização de ambos os pressupostos previstos no § 2º do art. 240 do CPM, que trata do furto privilegiado, como também a ausência dos requisitos colacionados na atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea “b”, do mesmo Códex, torna impossível a concessão dessa atenuante.
Apelação desprovida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000874-04.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: VITOR MARIANO DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, PELO
FATO DE A DEFESA TER PLEITEADO ESSA QUESTÃO FORA DE PRAZO, BEM
COMO POR NÃO CONSTAR ESSE ASSUNTO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO,
CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE
REJEITAVAM A PRELIMINAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000874-04.2022.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000111-35.2021.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: VITOR MARIANO DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. ART.240, CAPUT, DO CPM, C/C O
ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, DO CPM, C/C O ART. 9º, INCISO II,
ALÍNEA “A”, DO CPM. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. FORA DO PRAZO PARA RAZÕES RECURSAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILI-DADE DE CONDUTA DIVERSA.
NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. FURTO ATENUADO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS. INAPLICABILIDADE DE ATENUANTE DO
ART. 72, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CPM. NÃO RESSARCIMENTO
DO
PREJUÍZO
CAUSADO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União apresentada após o
prazo para apresentação das razões de Apelação. Não conhecimento. Decisão
por maioria.
No mérito, trata-se de crime praticado contra o patrimônio pertencente à
Administração Castrense, com a circunstância agravante de o militar estar de
serviço.
A defesa não conseguiu lograr êxito em colacionar provas, minimamente
aceitáveis, que pudessem demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa.
O crime praticado pelo apelante dentro do quartel e as consequentes afrontas
perpetradas por ele aos bens, aos princípios e aos valores militares afastam a
aplicação do Princípio da Insignificância.
No caso do reconhecimento da restituição da res furtiva, pleiteada pela defesa,
certo é que o acusado não restituiu o dinheiro furtado ao ofendido, antes da
instauração da ação penal, sendo este valor, ademais, bem superior ao limite de
1/10 (um décimo) do salário mínimo previsto no art. 240 do CPM para se
conceder esse benefício.
O fato é que a não caracterização de ambos os pressupostos previstos no § 2º
do art. 240 do CPM, que trata do furto privilegiado, como também a ausência
dos requisitos colacionados na atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360588 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“b”, do mesmo Códex, torna impossível a concessão dessa atenuante.
Apelação desprovida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig do
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em não conhecer da preliminar de incompetência da justiça militar
da união, pelo fato de a defesa ter pleiteado essa questão fora de prazo, bem como por não
constar esse assunto nas razões de apelação. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao apelo defensivo, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
a sentença recorrida.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de
VITOR MARIANO DA SILVA TEIXEIRA, ex-Sd, condenado à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 240, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
A Denúncia narra em síntese que:
"No dia 02 de setembro de 2021, por volta das 11h da manhã, o Soldado EV VITOR
MARIANO DA SILVA TEIXEIRA subtraiu, para si, no interior do alojamento do 19º Batalhão
de Infantaria Motorizado (São Leopoldo/RS), um cartão magnético do Banco do Brasil
pertencente ao Soldado EV LUCAS MACHADO DA ROSA, e posteriormente, no dia 03 de
setembro de 2021, efetuou cinco compras com o cartão subtraído.
Em 02/09/2021, no interior do alojamento do 19º BI Mtz, o denunciado Sd Mariano, que
estava de serviço de guarda no Anexo ao 19º BI Mtz, subtraiu o cartão bancário que estava na
mochila do ofendido. Após, no dia 03/09/2021, o denunciado realizou cinco compras em dois
estabelecimentos (no "POSTO JOÃO CORREA" e na "RAFAEL FORNECK" - tabacaria),
conforme descrito no DIEx nº 549-3º Cia Fuz/19º BI Mtz (Evento 1, 1-IPM, fl. 14) e
confirmado pelo extrato bancário juntado aos autos (Evento 1, 1-IPM, fl. 16). O extrato
bancário registra que as cinco compras foram realizadas entre 08:45 e 9:18 do dia
03/09/2021, totalizando prejuízo ao ofendido no valor de R$ 389,77 (trezentos e oitenta e nove
reais e setenta e sete centavos).
As fotos retiradas das câmeras de segurança do "POSTO JOÃO CORREA" corroboram a
autoria delitiva (Evento 1, 2-IPM, fl. 17).
O denunciado confessou que subtraiu o cartão bancário do ofendido e, posteriormente,
realizou as compras nos estabelecimentos supracitados. Ao ser indagado acerca do motivo
pelo qual efetuou a subtração, disse que "foi por impulso" (Evento 1, 2-IPM, fls. 10/11).
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360588 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, o Soldado EV VITOR MARIANO DA SILVA TEIXEIRA cometeu dolosamente o
crime de furto, razão pela qual está incurso nas sanções do art. 240, caput, c/c o art. 9º, inciso
II, alínea a, e com o art. 70, alínea l ("estando de serviço"), todos do CPM.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado, a
notificação/requisição do ofendido, a intimação das testemunhas abaixo arroladas para
comparecimento em Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até final
julgamento e condenação.”.
A ação penal lastreou-se no IPM nº 7000094-96.2021.7.03.0103, no qual
constam, entre outros, os seguintes documentos:
- Ocorrência policial nº 9141/2021 (evento 1, doc. 1, fl. 15).
- Extrato da Conta Corrente do ofendido (evento 1, doc. 1, fls. 16 e 17).
- Imagens da câmera do estabelecimento onde o recorrente utilizou o cartão do
ofendido (evento 1, doc. 1, fl. 18).
- Termo de inquirição do acusado em que confessa a autoria do crime (evento 1,
doc. 2, fls. 10 e 11).
- Termo de inquirição do ofendido (evento 1, doc. 2, fls. 12 e 13).
A Denúncia foi recebida em 13/12/2021.
Em 21/1/2022, a Organização Militar (OM) informou o licenciamento do réu do
serviço ativo do Exército (evento 34, doc. 1 do APM nº 7000111-35.2021.7.03.0103).
Ao ser ouvido, a vítima confirmou os fatos narrados pela Denúncia (evento 44,
doc. 1 do APM nº 7000111-35.2021.7.03.0103).
Na condição de testemunhas do MPM, foram inquiridos o 1º Ten VICTOR
GUEDES DE ASSIS e o 2º Ten ERICK MARINS MARQUES BIZERRA (evento 44, docs. 2
e 3 do APM nº 7000111-35.2021.7.03.0103).
A defesa arrolou como testemunha/informante o Sr. José Flores Teixeira, pai do
réu (evento 67, docs. 1 e 2 do APM nº 7000111-35.2021.7.03.0103).
Em seguida, foi realizada a qualificação e o interrogatório do réu (evento 67,
docs. 3/5 do APM nº 7000111-35.2021.7.03.0103).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requisitou à OM a informação se a
vítima foi ressarcida.
O requerimento foi indeferido, uma vez que o ofendido já havia informado em
audiência que foi ressarcido.
A defesa nada requereu na fase de diligências.
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360588 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em alegações escritas, o MPM asseverou que a materialidade e a autoria estão
comprovadas e sustentou que não há quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
requerendo a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 240, caput, c/c o art.
9º, inciso II alínea "a", e com o art. 70, alínea "I", todos do CPM.
Já a defesa pediu a absolvição sob o argumento de incidência da excludente
supralegal de culpabilidade, no caso a inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista o
estado de profundo abalo emocional que acometia o denunciado. Requereu ainda a aplicação
da minorante do § 2º do art. 240 do CPM e, subsidiariamente, a atenuante prevista no art. 72,
inciso III, alínea “b”, do CPM. Sustentou, por fim, a não aplicação da agravante de estar em
serviço.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 22/8/2022, o Conselho Permanente
de Justiça do Exército resolveu condenar o ex-Sd VITOR MARIANO DA SILVA
TEIXEIRA, por furto, fundamentando da seguinte forma (evento 115 da APM):
"Não há dúvida sobre a ocorrência e a autoria do furto. A controvérsia gira em torno da
culpabilidade do acusado, uma vez que a defesa alega sua inimputabilidade temporária ou a
inexigibilidade de conduta diversa, sob o fundamento de que o acusado estava em depressão.
Ocorre que, salvo o depoimento do pai do acusado, ouvido sem compromisso, não há sequer
início de prova que corrobore essa versão – não há, por exemplo, registro de que o acusado
tenha procurado tratamento psiquiátrico ou psicológico contemporaneamente ou na sequência
do ocorrido; também não houve pedido de instauração de incidente de insanidade mental no
curso da ação penal.
No ponto, não é verossímil que um quadro depressivo tão grave – a ponto de haver ideação
suicida e, inclusive, início dos atos de execução desse plano (pois a defesa alega que o
acusado comprou bebida alcoólica para tomar coragem para cometer o suicídio) – tenha
simplesmente desaparecido sem qualquer tratamento ou intervenção.
Dessa forma, a defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a existência da
excludente de culpabilidade ou, pelo menos, de gerar dúvida quanto à existência dessa
excludente.
Também não merece guarida o pedido de aplicação do princípio da insignificância. Isso
porque, o valor furtado, quase quatrocentos reais, não é ínfimo, se comparado ao soldo do
Soldado do Efetivo Variável. A par disso, não se pode olvidar que se exige do militar
comportamento mais rigoroso com a verdade, a lealdade, a probidade, a responsabilidade, a
camaradagem, entre outros atributos que o decoro da classe impõe, e que são absolutamente
incompatíveis com a conduta de subtração de coisa alheia.
[...]
Nesse contexto, não se pode falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do
acusado, não estando preenchidos, portanto, os vetores estabelecidos pelo STF no HC 84412,
de relatoria do Min. Celso de Mello, para a aplicação do princípio da bagatela.
Igualmente, não é cabível a aplicação do § 2º, do art. 240, ou a alínea b, do inciso III, do art.
72, ambos do CPM, visto que o acusado jogou fora o cartão após utilizá-lo e, embora tenha
tido aproximadamente uma semana para ressarcir o valor ao ofendido, não o fez, não tendo
demonstrado, portanto, verdadeira intenção de evitar ou minorar as consequências do delito.
Apenas após o ressarcimento pelo banco é que o acusado demonstrou algum interesse em
restituir o valor, fato que configura, no máximo, o arrependimento posterior ineficaz.
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360588 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, deve ser aplicada a agravante do art. 70, inciso II, alínea l, do CPM, uma vez que,
como bem destacado pelo MPM, os atos executórios do furto iniciaram quando o acusado
estava de serviço de guarda ao quartel e tinha majorado o dever de zelar pela segurança
dentro do aquartelamento.
Ademais, importante destacar que a circunstância de estar de serviço não é elementar do tipo
do art. 240 do CPM, e o furto poderia ter sido praticado pelo acusado em outro momento do
expediente, em que não estivesse de serviço, o que igualmente configuraria o crime militar,
porém, sem a agravante. Dessa forma, não há falar em bis in idem pela incidência da
agravante.
Por todo o exposto, a conduta perpetrada pelo acusado amolda-se ao tipo descrito no caput
do art. 240 do CPM, tanto objetiva, quanto subjetivamente.
Diante disso, tendo sido demonstrada a ocorrência de fato típico, antijurídico e culpável, e
não tendo sido demonstrada a existência de nenhuma excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, o acusado deve ser condenado pela prática de furto simples.
Individualização da pena.
Inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não há registro de maus antecedentes. Por
essas razões, a pena-base é fixada no mínimo legal de 01 ano de reclusão (art. 58 do CPM).
Presente a agravante do art. 70, inciso II, alínea l, do CPM (estando de serviço), porém,
presente também a atenuante da menoridade (art. 72, inciso I, do CPPM), que deve
prevalecer, sem, entretanto, ter o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos
do art. 73, parte final, do CPM, e da Súmula nº 231 do STJ, a pena provisória é mantida no
mínimo legal.
Por fim, inexistindo causas especiais de aumento ou diminuição, a pena definitiva é fixada em
1 ano de reclusão.
Fixa-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2º, alínea c, do CP).
Concede-se ao réu o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de
02 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, c/c art. 606 do CPPM, mediante a aceitação
das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea a, mais o comparecimento
trimestral na sede deste Juízo, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
Por fim, concede-se ao réu o direito de apelar em liberdade, conforme previsto no art. 527 do
CPPM, pois assim respondeu ao processo, não havendo motivos para a decretação da
preventiva.
DECISÃO
Diante do exposto, decide o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade, julgar PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o
acusado VITOR MARIANO DA SILVA TEIXEIRA pela prática do delito previsto no art. 240,
caput, c/c art. 70, II, l, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente
aberto. Concedido o sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da fundamentação, e o
direito de apelar em liberdade.".
A Sentença foi publicada em 11/10/2022.
Intimadas as partes (eventos 115 e 116 da APM), a sentença transitou em
julgado para o MPM em 29/10/2022 (evento 124).
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360588 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a defesa interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação em 25/10/2022
(evento 121 da APM). Em suas razões, requereu a absolvição do réu. Para tanto, invocou a
excludente de culpabilidade, no caso a inexigibilidade de conduta diversa, pois afirmou que
seu assistido só incorreu no crime de furto porque estava passando por problemas
psicológicos, com pensamentos suicidas, e utilizou o cartão para comprar bebidas alcoólicas
para ter coragem para cometer o suicídio. Também aduziu a aplicação do principio da
insignificância, tendo em vista o baixo valor furtado e as demais circunstâncias do processo.
Por fim, requereu, ainda, a aplicação da minorante do § 2º do art. 240 do CPM, sustentando
que o réu tentou ressarcir o valor, porém não conseguiu porque o banco já havia ressarcido, e,
subsidiariamente, a atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea “b”, do CPM.
O MPM, em contrarrazões (evento 137 da APM), rechaçou todos os argumentos
defensivos e requereu o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção do
decreto condenatório.
Em Parecer a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, pronunciou-
se pela manutenção, in totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, da sentença
recorrida.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU SUSCITADA PELA
DEFESA
Ao ser intimida sobre a Pauta de Julgamento in tela, a DPU, via Manifestação,
pediu, em preliminar, que reconhecesse a incompetência da JMU.
No entanto, deixo de conhecer a matéria, pelo fato de a Defesa ter pleiteado
essa questão fora do prazo, bem como por não constar esse assunto nas razões de Apelação.
MÉRITO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, logo merece
ser conhecido.
A DPU, visando a reforma da sentença condenatória, pede em seu Apelo que
seja reconhecida a excludente de culpabilidade, com base na inexigibilidade de conduta
diversa. Suscita, também, a aplicação do principio da insignificância e, subsidiariamente,
requereu aplicação da minorante do § 2º do art. 240 do CPM ou a atenuante prevista no art.
72, inciso III, alínea “b”, do CPM.
Contudo, não assiste razão à DPU, se não vejamos.
A autoria e a materialidade restaram evidentes pelas provas colacionadas nos
autos, entre elas a própria confissão do apelante, o extrato bancário do ofendido e as imagens
retiradas das câmeras do estabelecimento.
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360588 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Toda a senda criminosa aconteceu no dia em que o então militar, estando no
interior da OM onde servia, apossou-se do cartão do ofendido e, posteriormente, utilizou-se
dele para comprar bebidas alcoólicas e cigarro.
A defesa inicia suas razões requerendo a absolvição do réu pelo reconhecimento
da excludente de culpabilidade, devido à inexigibilidade de conduta diversa.
Em outras palavras, a defesa sustenta que o acusado não tinha outra alternativa
no momento dos fatos, a não ser subtrair o cartão bancário do ofendido porque estava
acometido de problemas psíquicos.
Contudo, a tese de que o ex-militar agiu nesse ato criminoso em decorrência dos
seus problemas psicológicos, buscando coragem para se suicidar, não justifica o delito que
praticou, tampouco encontra guarida no conjunto probatório contido nos autos para absolvê-
lo, pois a defesa apenas fez alegações nesse sentido sem qualquer comprovação que pudesse
caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa.
Ademais, com todas as vênias, não é crível que o acusado tenha resolvido se
suicidar, exatamente, às custas dos valores sacados com o cartão magnético do colega de
farda, sendo que esse réu também recebia, à época dos fatos, remuneração mensal do
Exército Brasileiro.
Por outro lado, mesmo que essa versão sustentada pela defesa, qual seja, que o
furto desse apelante tenha ocorrido por estar profundamente deprimido, “com ideação” para
praticar o suicídio, fosse verdade e tivesse sido comprovada nos autos – o que não aconteceu
–, ainda assim não teria o poder de apagar os atos fraudulentos praticados, anteriormente,
pelo acusado, permissa venia.
Se, de fato, o réu estava passando por dificuldades dessa natureza, a ponto de se
invocar nos autos a aplicação da mencionada excludente de culpabilidade, cabia à defesa
demonstrar, por meio de provas robustas, concretas, que aquele indigitado, efetivamente,
preenchia os requisitos caracterizadores do referido instituto, e não demonstrou.
Ao compulsar a legislação castrense, que trata do assunto, vale registrar o art.
296 do CPPM, que dispõe:
O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da instrução
criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida
sôbre ponto relevante.[...].
No presente feito, apenas há, nos autos, as declarações do réu e de seu pai, no
sentido de que o então soldado estaria passando por problemas psicológicos e tendo
pensamentos suicidas, o que, por si só, são frágeis e insuficientes para se reformar a sentença
condenatório a quo e absolvê-lo.
Até porque, foi possível constatar nos autos que não houve, por exemplo,
pedido da defesa para que fosse instaurado o pertinente incidente de insanidade, visando
analisar a culpabilidade do réu à época do crime de furto que praticou, muito menos há na
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360588 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

espécie quaisquer documentos demonstrando que o réu procurou algum tipo de ajuda
psicológica que pudesse comprovar os transtornos que alegava sofrer, tampouco provas de
que foi essa suposta patologia que o fez cometer o crime.
Cabe ressaltar, ainda, que, durante a oitiva em audiência, o pai do acusado
informou que seu filho não passava por qualquer dificuldade financeira, a ponto
de justificar a prática desse furto para comprar bebidas alcoólicas.
Ora, se o próprio genitor do réu declarou que seu filho não passava por
problemas econômicos, então cai por terra a fantasiosa alegação defensiva de que o soldado
subtraiu o cartão bancário do companheiro de caserna, visando adquirir e consumir bebidas
alcoólicas, no intuito de criar coragem para tirar a própria vida.
Dessa forma, a defesa não conseguiu lograr êxito em colacionar provas,
minimamente aceitáveis, que pudessem afastar a aplicação de qualquer elemento da
culpabilidade, seja a imputabilidade, seja a potencial consciência da ilicitude do fato, seja
a exigibilidade de conduta diversa, sendo que esta última, foi requerida pela defesa neste
caso.
Até porque, a considerar o conjunto probatório constante dos autos, o apelante
era imputável, tinha consciência da ilegalidade de seu ato e, sobretudo, existia, nesse cenário,
a possibilidade dele agir de modo diverso, dentro do esquadro da legalidade.
É dizer que era plenamente possível de se esperar, nesse contexto, que o
acusado pautasse sua conduta nos moldes delineados pelo ordenamento jurídico, em vez de
trilhar para o caminho do crime.
No que concerne à aplicação do princípio da insignificância sob o fundamento
do baixo valor do objeto, também não merece prosperar a tese defensiva.
Anote-se que o delito praticado pelo acusado não teve como vítima apenas o
colega de farda e proprietário da res furtiva, mas, também, a própria Instituição Militar, por
ferir, concomitantemente, com sua conduta, valores intrínsecos ao meio militar, como o
decoro, a moralidade, a lealdade, a honra e a honestidade, além da camaradagem e do
companheirismo.
Some-se a tudo isso o fato de que a ação do réu serviu de péssimo exemplo para
os demais companheiros da Unidade em que servia, ferindo, frontalmente, os princípios da
hierarquia e da disciplina militar.
Assim, para além do valor furtado, são ainda mais relevantes ao caso a questão
das ofensas aos bens, aos valores e aos princípios inerentes à caserna.
Da mesma forma, a conduta do acusado gerou dentro da caserna, além do
profundo mal estar, a quebra de confiança entre companheiros de farda, o que se revela
imprescindível em situações extremas do mister militar, uma vez que o soldado deve confiar
sua própria vida ao companheiro de Armas.
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360588 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o crime praticado pelo apelante dentro do quartel e as consequentes
agressões perpetradas por ele aos princípios e aos valores militares não podem ser
considerados insignificantes, motivos pelos quais sua conduta merece ser repreendida e
responsabilizada criminalmente, uma vez que era exigido do acusado conduta diversa da que
praticou e mais compatível com os valores militares.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. FURTO. ART 240 DO CPM. COMUNICAÇÃO
FALSA DE CRIME. ART. 344 DO CPM. ELEMENTOS DE PROVA. INAPLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PENA PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito e havendo elementos de
prova suficientes quanto à prática criminosa, a condenação é medida que se impõe. 2. No
âmbito da Justiça Militar, além do valor da coisa furtada, outros aspectos, como a
hierarquia, a disciplina e a quebra de confiança, são considerados, não se podendo aplicar o
Princípio da Insignificância quando restar patente a reprovabilidade da conduta. 3. Não
resta caracterizado o crime impossível quando o meio empregado for hábil e idôneo para o
fim ilícito desejado. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme quanto à
inaplicabilidade do Princípio da Consunção quando houver diversidade de bens jurídicos
tutelados. 5. Não é possível a desclassificação da conduta para infração disciplinar quando o
agente perde a condição de militar, por não mais se encontrar sob a égide dos regulamentos
disciplinares Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime. Recurso
ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000286-
31.2021.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julg. em 17/2/2022.)
(Grifos nossos.)
......................................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. TESES DEFENSIVAS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO BAGATELAR E DO FURTO
ATENUADO, PREVISTO NOS §§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. [..]. A aplicação ou não do princípio da insignificância passa obrigatoriamente
pela análise das circunstâncias do crime e da reprovabilidade da conduta, levando-se em
conta, por óbvio, as peculiaridades inerentes à sociedade militar e os valores que a norteiam,
e não apenas a lesão causada ao patrimônio do ofendido. No caso, impossível negar o alto
grau de reprovabilidade da conduta do apelante que, então militar e no interior de uma
organização militar, subtraiu o cartão bancário e a respectiva senha do seu colega de farda,
e, posteriormente, realizou saques na sua conta corrente. E, assim agindo, infringiu, ainda
que de forma indireta, os princípios da hierarquia e da disciplina militares, e, como
consequência, valores decorrentes desses princípios, como a confiança, a lealdade, a honra
e a honestidade, tão indispensáveis à convivência em caserna. O alto grau de culpabilidade e
o fato de o acusado não ter restituído a res furtiva, ignorando o acordo previamente firmado
entre ele e o ofendido, desautorizam falar na presença de requisitos subjetivos e objetivos que
justifiquem a não imposição da pena. Incabível ainda o pretenso reconhecimento do furto
atenuado, ante o não preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
Código Penal Militar. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000949-
14.2020.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julg.
em 11/11/2021.) (Grifos nossos.)
Em outra oportunidade, este Tribunal igualmente rejeitou a aplicação do
princípio bagatelar, in verbis:
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360588 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DESCRITO NO ART. 240 DO CPM. (...)
INVOCAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...). II - É firme a jurisprudência da Suprema
Corte e do STM sobre a não aplicação do princípio da insignificância, afastando o caráter
fragmentário e subsidiário do Direito Penal, quando se está diante da prática do crime de
furto por militar dentro do quartel, uma vez que há violação de princípios e de valores
adotados como pilares das Forças Armadas. Nesse caso, avalia-se não só o valor do dano
decorrente da prática delituosa, mas também outros aspectos relevantes da conduta
imputada ao agente, de quem se espera conduta exemplar dentro da Caserna. III - Apelação
desprovida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.Apelação nº 7000272-
18.2019.7.00.0000. Ministro Dr. JOSÉ COÊLHOFERREIRA. Data de Julg em 01/07/2019.)
(Grifo nosso.)
Por todas essas razões, não é possível a aplicação do Princípio da
Insignificância ao caso.
Com relação à atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, cabe lembrar que
esse parágrafo somente será aplicada ao caso concreto, se a coisa furtada for de pequeno
valor e, efetivamente, ocorra a devolução do objeto subtraído, antes da instauração da ação
penal.
No contexto que se examina, sabe-se que não houve a devolução de livre e
espontânea vontade da res furtiva pelo réu.
Prova disso é que, segundo os autos, o acusado, após o uso do cartão bancário
do ofendido, tratou de se livrar dele, jogando-o fora e somente tentou ressarcir o valor
utilizado, depois que a Instituição bancária já tinha ressarcido a vítima.
Nesse diapasão, apenas quando o cerco se fechou, depois do surgimento das
provas e demais evidências contra o acusado, foi que este resolveu confessar a autoria do
delito, impossibilitando, desse modo, a aplicação do § 2º do art. 240 do CPM.
Ademais, a res furtiva está longe de ser considerada de pequeno valor perante a
legislação castrense, uma vez que a quantia excedeu a fração de 1/10 (um décimo) do salário
mínimo.
Por derradeiro, corrobora também para a não aplicação do § 2º do art. 240 do
CPM no caso concreto o entendimento do STF e o Enunciado nº 231 da Súmula nº 231 do
STJ, os quais vão de encontro à possibilidade de fixação da pena abaixo da mínima prevista
na Lei, tendo em vista que o réu já teve a reprimenda fixada no patamar mínimo previsto na
Norma, como se observa in verbis:
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do
mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não
de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada,
repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, §
3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal." (STF. Repercussão Geral por Questão de Ordem em Recurso
Extraordinário 597.270-4 RS. Ministro CEZAR PELUSO, Julg. em 26/3/2009.). (Grifo
nosso.)
.......................................................................................................................................
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360588 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Enunciado nº 231 da Súmula do STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Portanto, a alegação defensiva de que o apelante se enquadra na hipótese
prevista no parágrafo 2º do art. 240 do CPM, vai de encontro às provas dos autos, como
também não se coadunam com a verdade dos fatos e, consequentemente, não merece
prosperar, com todas as vênias.
Igualmente, não há como acolher o pedido defensivo de reconhecimento da
atenuante estampada no art. 72, inciso III, alínea “b”, do CPM.
Prevê o referido artigo que a pena será atenuada quando o agente:
procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou
minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano.
Não foi o que aconteceu na vertente quaestio. Pelo contrário, depreende-se dos
autos que acusado, após o uso do cartão, jogou-o fora, sem motivo aparente, de maneira que
foi o próprio banco, e não o réu, quem ressarciu a vítima dos prejuízos sofridos.
Dessa forma, a tentativa de devolver os valores tornou-se ineficaz, o que afasta
a aplicação da referida atenuante.
Chamado a se manifestar sobre os fatos, a PGJM, na pessoa do Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou:
“O denunciado confessou que subtraiu o cartão bancário do ofendido e, posteriormente,
realizou as compras nos estabelecimentos 3 supracitados. Ao ser indagado acerca do motivo
pelo qual efetuou a subtração, disse que "foi por impulso" (Evento 1, 2-IPM, fls. 10/11). (...).
No que concerne à pretensão defensiva a respeito da incidência da excludente de ilicitude e ao
reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância, há de ser considerado que o
valor que foi subtraído, R$ 389,77, é, como ressaltado na sentença, expressivo e materializa
prejuízo à vítima, levando em conta o soldo pelo mesmo recebido. (...). Por fim, quanto à
dosimetria da pena, igualmente nenhum reparo merece a sentença. 5 Ante o exposto, somos de
parecer que a Apelação seja julgada improcedente.”. (Grifo nosso.)
Por fim, cabe destacar a importância da resposta Estatal nesse contexto, pois a
omissão pode criar precedente perigoso e talvez venha a ser um fomento ou sirva de
incentivo para que outros infratores venham incorrer, a posteriori, na mesma prática
criminosa, em áreas pertencentes à Administração Militar, para furtar bens mais valiosos ou
perigosos, como armas e explosivos, por exemplo.
Certo é que não se pode permitir que condutas delitivas, como essa em exame,
possam se tornar corriqueiras em locais, muitas vezes sensíveis, sob o domínio das Forças
Armadas, merecendo, por isso, ser reprimidas com veemência, conforme já mencionado.
Assim, diante das razões apresentadas, dúvidas não há de que a conduta do
acusado configura fato típico, ilícito e culpável, razão pela qual deve ser mantido in totum o
Decreto condenatório de primeiro grau.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo, para
manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360588 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360588v5 e do código CRC ceea7932.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 24/4/2024, às 21:8:58
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360588 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000874-04.2022.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000111-35.2021.7.03.0103/RS
APELANTE: VITOR MARIANO DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, por divergir da douta maioria, sobre a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União suscitada pela Defesa, por conhecê-la e rejeitá-la.
Já quanto ao mérito, segui a unanimidade que negou provimento ao apelo defensivo, para
manter a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Da incompetência da Justiça Milita da União
Por meio de manifestação inserta no evento de nº 25, datada em 26/1/2024, a
Defensoria Pública da União sustentou a incompetência da Justiça Militar da União com o
esteio de que os fatos narrados na exordial acusatória ocorreram na vida privada dos
envolvidos, utilizando como parâmetro o HC 121778/STF.
Antes requer consignar que o HC 121778/STF, julgado em 2014, sem caráter
vinculante, é taxativo da incompetência da Justiça Militar em casos relacionados à vida
privada dos envolvidos quando o crime praticado por militar contra outro militar acontece em
local não sujeito à administração militar.
Entretanto, no presente caso, a atitude criminosa teve início dentro da Caserna,
uma vez que a subtração do cartão de crédito foi efetivada dentro da Unidade Militar e a
utilização indevida do cartão bancário fora das dependências do quartel representou extensão
da empreitada delitiva.
Por tal conjectura, já que o interior do alojamento do 19º Batalhão de Infantaria
Motorizado (São Leopoldo/RS) fez parte dos atos que englobaram os acontecimentos da
operação delituosa, a hierarquia e notadamente a disciplina foram frontalmente afetadas, não
olvidando que a vítima se tratava de militar que prestava serviço junto com o acusado.
Por tal cenário, esta Justiça especializada é plenamente competente para o
deslinde do caso, nos termos do art. 9º, inciso II, alíneas “a” e “e”, do Código Penal Militar
c/c os arts. 124 e 142 da Constituição Federal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União aventada pela Defensoria Pública da União.
MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para e Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 22/8/2022, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex VITOR MARIANO DA SILVA TEIXEIRA à pena de
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, c/c o art. 70, II, l, do CPM, com o
regime prisional aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito
de recorrer em liberdade.
Os fundamentos constantes nas Razões Recursais com vistas à absolvição do
recorrente pautam-se pela incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de
conduta diversa (art. 439, alínea “d”, do CPPM), pela atipicidade da conduta devido ao
princípio da insignificância (art. 439, alínea ‘b’, do CPPM) e, na hipótese de condenação,
pela aplicação da minorante do § 2º do art. 240 do Código Penal Militar.
Por ordem, no seio da petição inserta no evento de nº 25, a Defensoria Pública
da União arguiu a devolução ampla da questão ao STM, no intuito de que o Tribunal conheça
integralmente da matéria dos autos e afaste qualquer alegação de preclusão das alegações
defensivas em respeito ao princípio da ampla defesa.
No entanto, resta desnecessário tal argumento, uma vez que a devolução da
insurgência é efeito automático (efeito devolutivo) de todo Recurso de Apelação, o que não
impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da
preclusão em razão de específica previsão recursal.
No mérito propriamente em si, a autoria e a materialidade restaram
cristalinamente demonstradas e comprovadas.
A autoria se fez nítida, considerando que o próprio recorrente confessou os fatos
imputados na exordial, justificando que se apropriou indevidamente do cartão de crédito
porque almejava comprar bebida alcoólica para ter coragem, hipoteticamente, de cometer
suicídio.
Por igual, os depoimentos das testemunhas prestados perante o juízo são todos
harmônicos na descrição da empreitada furtiva, no sentido de que, em 9/9/2021, o apelante
subtraiu o cartão de crédito do Soldado EV LUCAS MACHADO DA ROSA e depois, no dia
3/9/2021, efetuou cinco compras com o cartão subtraído.
A materialidade restou inconteste por intermédio das imagens da câmera do
estabelecimento onde o recorrente utilizou o cartão do ofendido bem como pelo extrato
bancário com o registro das compras indevidas (evento 1, documento 1, fls. 16 e 18, do IPM).
Presentes a autoria e a materialidade, carece de verossimilhança a tese defensiva
de exclusão de culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, desenvolvida com o
escopo de absolver o acusado sob o argumento de que a causa do furto do cartão de crédito
foi a aquisição de bebidas alcoólica para, assim, estimular-se a realizar suicídio.
Tal declaração compartilhada pelo apelante e o respectivo genitor configurou
desconstituída de qualquer lastro probatório mínimo acerca do eventual estado psíquico do
intuito suicida, como relatos testemunhal, documental ou pericial corroborando a veracidade
quanto à inexigibilidade de conduta adversa.
Dessa forma, é inconsistente o pleito absolutório por exclusão de culpabilidade
suscitado pela Defesa.
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese defensiva da bagatela, sob o fundamento de que o valor obtido com o
furto do cartão foi irrisório, não representando, assim, lesividade ao objeto jurídico a ponto de
ser qualificado negativamente pelo Direito Penal, semelhantemente não alcança desfecho
analítico positivo.
Tal assertiva não procede, pois o valor subtraído é revestido de considerável
lesividade levando em conta que o soldo da vítima, também soldado do efetivo variável, é de
notório baixo valor aquisitivo.
Nesse contexto, são aplicáveis ao caso o mesmo sentido dos arrestos abaixo:
"EMENTA: RECURSO DEFENSIVO. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRESENÇA DE
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS POSITIVOS. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CAUSAS EXCLUDENTES DE TIPICIDADE, DE ANTIJURIDICIDADE E
DE CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DOLO. EVIDÊNCIA. VALOR ÍNFIMO. PEQUENA
MONTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME CONSUMADO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO
APLICAÇÃO. (...). O valor estimado do bem subtraído, a despeito da depreciação, não há de
ser considerado irrisório, sobretudo em face do soldo de um militar. Inaceitável, pois, a
invocação da inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo inaplicável o princípio da
bagatela. (...). Recurso negado. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000182-21.2016.7.07.0007.
Relatora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 14/2/2019, DJe: 8/3/2019). (Grifo nosso.)

"EMENTA: FURTO DE USO. (...). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
UTILIZAÇÃO MOMENTÂNEA DA COISA. INSIGNIFICÂNICA. INAPLICABILIDADE. (...).
O valor do bem subtraído, a saber, R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), não é
irrisório, sobretudo se comparado ao soldo de um soldado, sendo inaplicável o princípio da
bagatela. Ambos os recursos não providos. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Apelação
nº
0000105-56.2016.7.12.0012.
Relatora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 29/5/2018, DJe: 20/6/2018). (Grifo nosso.)
A insignificância da conduta alegada pela Defesa, portanto, não prospera, seja
pela extensão do dano da situação econômica da parte lesada, seja pela jurisprudência
pacífica de não aplicabilidade da insignificância na seara especializada da justiça militar.
Derradeiramente, em caso de não acatamento das teses em prol da absolvição
do acusado, instou a Defesa pela aplicação da minorante do § 2º do art. 240 do Código Penal
Militar, sob a alegação de que houve o ressarcimento da vítima.
Não é viável o intento de reduzir a pena estabelecida na decisão condenatória. O
comando do § 2º do art. 240 do CPM exige do agente, além da primariedade, a restituição da
coisa ao seu dono ou reparação do dano causado, antes de instaurada a ação penal, outrossim,
o ressarcimento ao ofendido ocorreu pela instituição bancária, ou seja, não foi o apelante que
devolveu a quantia.
Logo, conclui-se que o elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente
pelos depoimentos das testemunhas trazidas aos autos, os quais demonstraram o animus livre
e consciente do acusado em subtrair cartão de crédito do colega de farda. Inexiste, pois,
qualquer dúvida quanto à conduta dolosa do acusado no presente caso.
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, a antijuricidade da conduta está assentada por inexistirem tipos
permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a exclua. Verifica-se que a culpabilidade
ficou clara, pois o acusado, além de imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus
atos, quando lhe era exigível conduta diversa, porquanto se exige do militar não subtrair
objeto particular de um militar no interior da Unidade Militar no local de serviço.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, votei no sentido de
rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União; e, no mérito, de negar
provimento ao Apelo defensivo, mantendo a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de fevereiro de 2024.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001360281v5 e do código
CRC 599a78d7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/4/2024, às 18:51:51
7000874-04.2022.7.00.0000
40001360281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR